Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-84.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702703-84.2020.8.07.0002 EMBARGANTE: MARIA NEIDE GONCALVES BEZERRA LIMA EMBARGADO: BANCO CETELEM S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A, BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO Homologo o acordo (id 46425912), celebrado entre a autora e o sexto requerido, Banco Bradesco Financiamento S.A, com a extinção do processo, quanto ao referido réu, nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicado os declaratórios (id 41721021) pela perda superveniente do interesse recursal, quanto ao réu Banco Bradesco Financiamento S.A., prosseguindo quanto aos demais. I. Brasília,10/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR